Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso para afastar a responsabilidade do recorrente/requerido pelo furto do veículo estacionamento em local público, nas adjacências de seu estabelecimento.
2. Argumentaram os embargantes a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que, ao contrário do que constou do julgado, restou devidamente comprovado o nexo de causalidade, com a presença dos embargantes in loco para atendimento médico no estabelecimento da recorrente. Sustentaram que confiaram no dever de segurança, inclusive expondo sua vida em risco em atendimento médico. Pugnaram pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a contradição apontada.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. Os pedidos e documentos constantes dos autos foram analisados por ocasião do julgamento, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.